Tribunal: TJPA
Processo: 0823307-26.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823307-26.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: J. E. L. MACEDO SERVICOS, JOSE EDUARDO LIMA MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Santander S.A. contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em ação de execução, ajuizada em face de J.E.L. Macedo Serviços e outro. O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora quanto ao cumprimento de determinações judiciais essenciais para o regular prosseguimento do feito, especialmente no que se refere à localização do réu e à viabilização da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de cumprimento, pela parte autora, de diligências essenciais à formação válida da relação processual, notadamente a citação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem julgamento de mérito encontra respaldo no art. 485, IV, do CPC, quando verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como a falta de citação do réu.

Constatado que a parte autora, embora intimada, não apresentou os documentos e informações exigidos pelo juízo – como planilha de débitos atualizada e endereço atualizado do réu – e tampouco adotou medidas alternativas disponíveis, como pedido de citação por edital ou suspensão do feito, configura-se a inércia processual apta a ensejar a extinção do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de citação, por tempo excessivo, somada à inércia da parte autora, compromete a formação válida da relação processual, autorizando a extinção sem julgamento de mérito, independentemente de nova intimação pessoal (REsp 1.719.385/RO; AgRg no REsp 1.302.160/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação do réu, aliada à inércia da parte autora em adotar providências para viabilizá-la, configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A intimação pessoal da parte autora não é requisito indispensável para a extinção do processo nessa hipótese, quando já houver sido oportunizada sua manifestação nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 82; 85, § 11; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.719.385/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 08.02.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.302.160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18.02.2016; STJ, AgRg no REsp nº 1.129.569/PE, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 23.10.2009.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER S.A
em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada contra
J.E.L. MACEDO SERVIÇOS E OUTRO.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista que deu causa a extinção do presente processo, na forma do art. 82 e seguintes do CPC.”

Nas razões recursais, sustenta o apelante que houve equívoco na fundamentação da extinção do feito, pois, conforme a sistemática do artigo 485, inciso III, do CPC, em casos de abandono da causa, a extinção do processo somente pode ocorrer após prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, o que não se verificou nos autos. Alega, ainda, que não houve desinteresse da instituição financeira no regular prosseguimento do feito, uma vez que foram adotadas medidas concretas visando à localização dos devedores, inclusive com pedido de citação por carta precatória e posterior recolhimento das custas processuais respectivas.

O apelante argumenta, ademais, que a sentença atacada desconsiderou os princípios da cooperação processual, da economia e da celeridade, previstos no Novo Código de Processo Civil, especialmente no artigo 6º, pois, antes de extinguir o processo, caberia ao magistrado singular adotar providências menos gravosas, como a expedição de nova tentativa de citação ou a intimação pessoal do autor. Ressalta que a extinção prematura do feito, além de violar o devido processo legal, impõe à instituição financeira ônus desnecessário, obrigando-a a ajuizar nova demanda, com repetição de despesas e atos processuais, o que contraria os princípios da instrumentalidade e da racionalidade procedimental.

Por fim, a parte apelante formula pedido de cassação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso em ambos os efeitos. Requer, ainda, o prequestionamento expresso do artigo 485, inciso IV, do CPC, com vistas à eventual interposição de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV do CPC, com a seguinte fundamentação:

“Segundo a melhor doutrina, a falta de um dos pressupostos processuais impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC. Ex positis, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista que deu causa a extinção do presente processo, na forma do art. 82 e seguintes do CPC.”

O caso não necessita de maiores delongas.

Como se verifica, a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor deixou de cumprir as diligências determinadas pelo juízo originário, a fim de possibilitar a devida citação e o andamento processual, tendo permanecido inerte quando instado para tanto, situação enquadrada na previsão do inciso IV do artigo 485 do CPC, abaixo transcrito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Compulsando os autos, verifico que foi deferida a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, tendo sido determinado que a parte autora apresentasse o comprovante de pagamento de custas; planilha atualizada de débito; endereço atualizado do réu, entretanto, a requerente manteve-se inerte.

A parte autora intimada para se manifestar, limitou-se a juntar o comprovante de pagamento das custas e requereu a pesquisa de endereço via sisbajud e renajud, deixando de cumprir a determinação judicial.

Na oportunidade, poderia o autor ter requerido a suspensão do processo; a citação editalícia; porém, não o fez, impedindo o desenvolvimento válido do processo com a devida citação do réu, ora apelado.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.385 - RO (2018/0012186-1)

(...)

Da violação do art. 485, IV, do NCPC.

A Corte de origem, ao apreciar a matéria, destacou o seguinte:

Analisando as razões de recurso, bem como os atos processuais precedentes à extinção do feito, tenho que seu inconformismo não merece amparo.

Compulsando os autos, verifico na decisão de Id n. 1794245 a magistrada deferiu o pedido do recorrente de suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ante a não obtenção de êxito na localização do requerido.

Transcorrido o prazo, o apelante pleiteou o arquivamento provisório do processo, para realização de diligências a fim de localizar o apelado.

Como bem pontuado pela magistrada, a extinção, no presente caso, decorre da inércia do recorrente em indicar os meios necessários para a citação do recorrido.

Desse modo, tenho como acertada a sentença extintiva, visto que para o desenvolvimento válido e regular do processo é imperiosa a promoção da citação, com vistas especialmente a se formalizar a triangulação processual, integrando a parte ré a relação jurídica processual (e-STJ, fls. 127).

Da leitura, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não tendo sido formada a relação processual, ante a falta de citação do réu, é possível que o magistrado proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.

A propósito, vejam-se precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016 - grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA RECURSO IMPROVIDO.

(AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 1º/10/2009, DJe 23/10/2009) Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Não tendo sido fixados na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC.

Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do NCPC).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2018.

Ministro MOURA RIBEIRO

Relator

(REsp n. 1.719.385, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 08/02/2018.) (grifos nossos)

Assim, ante a inércia do autor, que deixou de apresentar manifestação nos autos, cumprindo a determinação do juízo, objetivando impulsionar o feito, correta a aplicação do artigo 485, IV, do CPC.

2. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO PROVIMENTO à apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025